Tribunal: TJBA
Processo: 0000288-47.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000288-47.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Advogado(s)
:
MARCIA THALITA SANTOS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, PAULA RAFAELA BASTOS CHAVES

APELADO: E-REAL PROMOCOES E EVENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível o pedido de expressa manifestação acerca dos dispositivos legais, sob o argumento de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva, ainda que não tenham sido as de interesse do Embargante. Apesar dos alegados vícios, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0000288-47.2011.8.05.0001
.1
, em que figuram, como embargante, BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A, e, como embargados,
E-REAL PROMOCOES E EVENTOS LTDA e AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO ADVOGADOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA